Tribunal: TJMT
Processo: 1037252-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037252-94.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILEI RITA DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 017.427.211-17 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS - CNPJ: 29.494.037/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA No 385/STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso
em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer dano moral
in
re

ipsa
decorrente de negativação indevida, afastar a incidência da Súmula no 385 do STJ, fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e redimensionar os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à fundamentação adotada para afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ, alegando a existência de inscrições legítimas preexistentes aptas a afastar o dever de indenizar.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a
incidência da Súmula no 385 do STJ; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. R
azões de decidir

3
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4
.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à aplicação da Súmula no 385/STJ ao consignar que as demais inscrições existentes em nome da consumidora eram posteriores à negativação impugnada.

5
.
A Súmula no 385/STJ pressupõe a existência de inscrição legítima preexistente ao apontamento indevido, não sendo possível utilizar registros posteriores para afastar o dano moral presumido.

6.

O dano decorrente da negativação indevida deve ser aferido conforme a situação fática existente no momento da inscrição irregular, tornando juridicamente irrelevantes anotações supervenientes.

7.

Não há contradição interna no acórdão quando os fundamentos adotados conduzem logicamente à conclusão de reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
.

8
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. D
ispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1.
A Súmula no 385 do STJ não se aplica quando as inscrições restritivas existentes são posteriores à negativação impugnada.
2.
O dano moral decorrente de negativação indevida deve ser analisado à luz da situação creditícia existente no momento do ato ilícito.
3.
Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito da decisão embargada quando
inexistentes omissões
, obscuridade, contradição ou erro material.
4.
A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado
”
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ROSILEI RITA DA SILVA DO NASCIMENTO para reconhecer o dano moral
in
re

ipsa
decorrente de negativação indevida, afastar a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça e fixar a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
além de redimensionar a base de cálculo dos honorários advocatícios e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que o colegiado teria deixado de apresentar fundamentação específica sobre o motivo pelo qual a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso concreto.

Aduz que os documentos acostados aos autos
,
histórico de conversas e extrato do SPC
,
demonstrariam ser a embargada devedora contumaz, com inscrições legítimas preexistentes à negativação discutida, circunstância que afastaria o dever de indenizar.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação em danos morais.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CREDITAS TEMPUS II contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1037252-94.2024.8.11.0002.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
Ementa:DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.INAPLICABILIDADE DASÚMULA No 385/STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão da negativação e condenou à restituição de valores, mas afastou a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, bem como rejeitou o pedido de indenização por dano temporal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a Súmula no 385/STJ se aplica quando as demais anotações são posteriores à inscrição discutida; (
iii
) saber se houve dano temporal indenizável; e (
iv
) saber se os honorários devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pelaautora.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as inscrições restritivas existentes são posteriores à negativação impugnada, circunstância queafasta a premissa de anotação legítima preexistente e impõe o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
.

4.A indenização por dano moral deve ser fixada em R$6.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da consumidora e os parâmetros adotados em casos análogos.

5.O dano temporal não se configura pela simples utilização de canais administrativos de atendimento, quando não demonstrado dispêndio anormal de tempo, prejuízo concreto à rotina produtiva ou impacto autônomo na esfera pessoal, familiar ou profissional da consumidora.

6.O proveito econômico da demanda abrange o valor do débito declarado inexigível, a restituição material e a indenização por danos morais, devendo essa base orientar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
”
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No mérito, os embargos não merecem
acolhimento
.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ou contraditório ao afastar a incidência da Súmula n. 385
1
do Superior Tribunal de Justiça
,
sem apresentar fundamentação específica sobre o motivo pelo qual o enunciado não se aplicaria ao caso concreto.

Contudo, pelo teor do acórdão embargado, consta que a questão foi enfrentada expressamente e de forma fundamentada
, razão pela qual transcrevo parte do voto relator:

No caso dos autos, a própria sentença reconheceu expressamente que as demais anotações registradas em nome da apelante, datadas de 17/08/2023 e 15/12/2023 são posteriores à negativação em debate, inserida em 09/04/2023. Diante dessa constatação, o juízo recorreu ao "histórico de conversas" e ao extrato do SPC para concluir, genericamente, que a autora seria "devedora contumaz" com "pendências financeiras legítimas e preexistentes".

Com as devidas vênias, a premissa utilizada na sentença é equivocada, porque parte de uma inferência fática que não encontra lastro nos próprios elementos reconhecidos na sentença e, além disso, desconsidera critérios consolidados para análise de dano moral em hipóteses de negativação indevida.

Em primeiro lugar, há uma contradição lógica interna. Se o próprio decisum reconhece que as demais inscrições são posteriores à negativação discutida (09/04/2023), não é possível qualificá-las como “preexistentes” para fins de caracterizar a autora como devedora contumaz naquele momento. A noção de preexistência, nesse contexto, é necessariamente temporal: apenas registros anteriores poderiam, em tese, influenciar a análise da repercussão da inscrição impugnada.

Em segundo lugar, a conclusão genérica de que a apelante seria “devedora contumaz” não pode ser extraída de forma abstrata de documentos como “histórico de conversas” sem a devida individualização das dívidas, sua exigibilidade, liquidez e, sobretudo, sua contemporaneidade em relação ao ato ilícito discutido. Tal raciocínio viola o dever de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC), na medida em que se apoia em juízo valorativo amplo e não demonstra, de forma concreta, como esses elementos afastariam o dano alegado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de inscrições legítimas anteriores pode, em determinadas hipóteses, afastar ou mitigar o dano moral (Súmula 385), mas jamais autoriza a utilização de registros posteriores para esse fim. Isso porque o dano decorrente da negativação indevida deve ser aferido à luz da situação fática existente no momento da inscrição irregular.

Não há, portanto, omissão a suprir.

A Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente analisada e afastada com fundamento preciso:
o enunciado sumular permite que a existência de inscrições legítimas pode afastar ou mitigar o dano moral. No entanto,
não autoriza a utilização de registros posteriores para essa finalidade, visto que o dano deve ser aferido à luz da situação fática existente no momento da in
scrição irregular
.

Do mesmo modo, inexiste
contradição interna a eliminar.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

No caso, os fundamentos adotados no acórdão
,
ausência de inscrição legítima preexistente à negativação discutida
,
conduzem logicamente à conclusão alcançada
qual seja,
reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
, sem qualquer ruptura lógica interna.

Rediscutir essa conclusão pela via dos embargos de declaração equivale a transformar o recurso integrativo em sucedâneo de recurso de mérito, o que não se admite.

No mesmo sentido, em julgados desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da abusividade de encargos contratuais, legalidade de cláusulas bancárias, revisão de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, descaracterização da mora e indenização por danos morais, bem como quanto ao exame dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão do mérito da controvérsia em sede integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, inexistindo vício quando o inconformismo decorre da divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa aos juros remuneratórios, consignando que a cobrança em percentual superior a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

A decisão embargada examinou a legalidade da capitalização mensal de juros, reconhecendo sua admissibilidade nos contratos celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, circunstância constatada no contrato discutido nos autos.

O acórdão enfrentou a alegação de descaracterização da mora, assentando que a ausência de demonstração de encargos abusivos impede o afastamento da mora contratual.

A pretensão indenizatória por danos morais foi expressamente rejeitada diante da inexistência de conduta ilícita da instituição financeira, uma vez que os encargos cobrados decorreram de previsão contratual legítima.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta satisfeito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incidindo, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a existente internamente no próprio julgado. 3. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade. 4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora contratual. 6. O enfrentamento fundamentado das questões controvertidas satisfaz o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

(N.U 1003234-41.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Em face d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026